Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO E SOLIDARIEDADE FAMILIAR. GRADUAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. EXCESSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DIABETES CRÔNICA. INCAPACIDADE PARA O LABOR. NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, após alcançada a maioridade civil, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.

2. O término da graduação é tido como marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, cessando, a partir daí, a obrigação alimentar do ascendente para com o descendente. 2.1 A regra, todavia, não é absoluta, demandando análise casuística conforme os vários elementos dispostos à apreciação do Juiz. No caso, o Recorrente frequenta a Universidade há 05 (cinco) anos e coleciona reprovações, por faltas e notas.

3. Em que pese o Recorrente seja portador de diabetes crônica desde os 6 (seis) anos de idade, inexistem provas no sentido de que a doença reduz ou inviabiliza o labor, de modo que os alimentos para filhos maiores não visa beneficiar de forma indevida quem está apto para o trabalho.

4. Recurso conhecido e não provido.